Tribunal: TJMT
Processo: 1028779-90.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028779-90.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INFORMAÇÃO DOS ENCARGOS NAS FATURAS. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DOS JUROS A 1% AO MÊS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado/Reserva de Margem Consignável – RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão ao analisar a alegada ausência de previsão contratual expressa dos juros remuneratórios; (ii) omissão quanto à validade dos descontos em folha decorrentes da Reserva de Margem Consignável; (iii) contradição quanto à taxa de juros mencionada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou as teses relativas à informação dos encargos, à validade da contratação, aos descontos mediante RMC e à ausência de abusividade concreta.

5. A taxa de juros de 4,70% ao mês foi extraída de fatura constante dos autos, e eventual discussão sobre percentual diverso não altera a conclusão pela impossibilidade de limitação automática dos juros a 1% ao mês.

6. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, sem demonstrar vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes e não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publicado no DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO COSTA BRASIL contra acórdão de id. 365926384 que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do BANCO BMG S.A., relativa a contrato de cartão de crédito consignado/Reserva de Margem Consignável – RMC.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, pois teria deixado de analisar a distinção jurídica entre a ausência de previsão contratual expressa da taxa de juros e a informação posterior constante das faturas. Afirma que não teria sido enfrentada a impossibilidade de desconto em folha de encargo não previsto expressamente no contrato, bem como o alegado vício de consentimento decorrente de contrato supostamente preenchido em branco. Por fim, aponta contradição quanto à taxa de juros mencionada no acórdão, afirmando que a taxa efetivamente cobrada seria de 4,80% ao mês, e não de 4,70% ao mês. Requer o acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento e para integração do acórdão para suprimento das omissões indicada
(id. 367042864).

O embargado pugna pela rejeição dos Embargos (id. 369736882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição quanto à alegada ausência de previsão contratual expressa dos juros remuneratórios, à validade dos descontos em folha e à divergência entre a taxa de juros mencionada no julgado e aquela indicada pelo embargante como efetivamente cobrada.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão consignou que as faturas emitidas no âmbito do cartão de crédito consignado registravam os encargos incidentes sobre a operação, inclusive a taxa de juros remuneratórios, o que afastam a alegada inexistência de informação acerca dos encargos cobrados.

A tese de ausência de informação foi expressamente analisada e rejeitada, tendo o julgado registrado que a documentação constante dos autos era suficiente para afastar a pretensão de limitação automática dos juros ao patamar de 1% ao mês.

Ademais, a matéria relativa à regularidade da contratação, à ciência da modalidade contratual e à sistemática de desconto mínimo mediante Reserva de Margem Consignável foi considerada, segundo o qual a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu regularmente, com ciência da parte autora acerca dos encargos incidentes e da forma de desconto.

O acórdão, ao manter a sentença de improcedência, partiu da premissa de que não havia prova idônea de abusividade concreta apta a justificar a revisão judicial pretendida. Assim, ainda que o embargante sustente que a ausência de cláusula expressa impediria os descontos em folha, tal argumento foi absorvido pela fundamentação adotada no julgamento, que afastou a tese de ausência absoluta de informação e a pretensão de substituição dos encargos pela taxa fixa de 1% ao mês. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso.

A conclusão de manutenção da sentença de improcedência decorreu da análise do conjunto probatório e da aplicação da orientação segundo a qual a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta da abusividade, não bastando alegação genérica ou pretensão de incidência automática de percentual mais favorável ao devedor.

Quanto à alegada contradição relativa à taxa de juros, não assiste razão ao embargante, pois a menção à taxa de 4,70% ao mês no acórdão embargado teve por base a fatura de id. 327474419, na qual consta expressamente o lançamento “Encargo Contr. do Período 4,70% (AM)”.

Ademais, a eventual discussão sobre percentual diverso não modifica a conclusão adotada, pois o acórdão afastou a limitação automática dos juros a 1% ao mês diante da ausência de demonstração concreta de abusividade.

Assim, sob o pretexto de sanar vícios, o embargante pretende rediscutir a conclusão do julgamento e obter novo exame da matéria, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026